Tribunal: TCU
Processo: 010.325/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Brenno Oliveira Queiroga de Morais contra o Acórdão 6.608/2020-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Brenno Oliveira Queiroga de Morais contra o Acórdão 6608/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e da 3D Construções Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apontado e aplicando-lhes multa proporcional ao dano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.